Tribunal: TJMT
Processo: 0036453-34.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso Apelação Cível recebida, por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o Desembargador Relator, monocraticamente, reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que no julgamento do IRDR no 85.560/2016, nas causas movidas contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e empresas públicas a eles vinculadas, em que o valor da causa for inferior a 60 (sessenta salários) mínimos, há competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade, da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.
Após aportar nesta Turma Recursal, o Juiz de Direito Relator, em decisão incluída no Id no 12449989 determinou o retorno da lide ao TJMT ante a manifesta incompetência deste órgão colegiado para apreciar o feito, uma vez que os SINDICATOS não encontram autorização para figurarem como partes ativas em Juizado Especial da Fazenda Pública.
Contudo, o recurso, equivocadamente, foi incluído na pauta do dia 21/08/2020, sem que antes fosse remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação da decisão constante no ID n. 12449989 para reanálise a respeito da competência jurisdicional da Turma Recursal.
Reitero que não se trata de falta de desrespeito à decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, apenas para que seja reanalisada a competência jurisdicional da Turma Recursal.
Diante do exposto, determino que este feito seja devolvido ao douto Desembargador Relator, no egrégio Tribunal de Justiça, com a máxima vênia, para reanálise a respeito da competência jurisdicional da Turma Recursal
Às providências.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator